Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724216-42.2019.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: ANTONIO VALDENOR TORRES RODRIGUES, JOSEIRES ALVES AMORIM TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. TRANSFERÊNCIA AO PROMISSÁRIO ADQUIRENTE ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à vendedora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período de mora da promitente-vendedora. Contudo, a ausência de provas quanto à demora na obtenção do financiamento bancário e conclusão do negócio por culpa das requeridas inviabiliza a condenação das rés. 2. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promitente comprador pelo pagamento das despesas condominiais antes da efetiva entrega do imóvel. 3. Não restando demonstrado o fato lesivo ou descumprimento contratual capaz de gerar violação à intimidade, à imagem ou à vida privada dos contratantes, não há se falar em indenização a título de danos morais. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.332 do Código Civil, afirmando que as partes convencionaram que o pagamento dos débitos do imóvel ficaria a cargo do comprador, não havendo o que se falar em responsabilidade da Incorporação. Asseveram que o recorrido tinha ciência de suas responsabilidades; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido restou sucumbente na presente demanda, razão pela qual deveria arcar com as despesas processuais. Requerem que as intimações ocorram exclusivamente em nome dos advogados TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO 52.449 e JOSÉ CARLOS RIBEIRTO ISSY, OAB/GO 18.799. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.332 do Código Civil, uma vez que a decisão impugnada se encontra em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE IMISSÃO NA POSSE PELO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1865155/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1914398/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 16/3/2021. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as intimações ocorram exclusivamente em nome dos advogados TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO 52.449 e JOSÉ CARLOS RIBEIRTO ISSY, OAB/GO 18.799. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023